Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733625-41.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 75074502) da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722561-41.2019.8.07.0001 – id. 243482704) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora dos lucros do executado junto à empresa Fragassi Engenharia Ltda, visto que não foi apresentado o balanço comercial ou outro documento que demonstre resultado positivo. Alega, em suma, que o ordenamento jurídico autoriza a penhora de quotas sociais, quando não localizado outros bens passíveis de penhora e que não foi localizado o último balanço na Junta Comercial, não sendo razoável exigir que o credor os apresente, devendo ser intimado o devedor para juntar nos autos Aponta perigo de dano no risco no arquivamento do processo. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para deferir a penhora das quotas sociais. 2. A decisão agravada analisou o pedido de penhora dos lucros que o executado aufere na condição de sócio, feita na petição de id. 240912055 – autos principais, portanto, não houve manifestação do Juízo a quo sobre o pedido de penhora das quotas sociais do executado. Assim, em agravo de instrumento, carece o Tribunal de competência para conhecer, originariamente, de matéria não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. A análise, em sede recursal, de matéria não apreciada em primeira instância importa em supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...). 4. Agravo interno desprovido. 2a T. Cível, ac. 1.771.603, 0712283-42. Des. Hector Valverde Santana, julgado em 2023); 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator